Tribunal: CARF
Processo: 10630.001204/2003-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.001204/2003-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.554 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
COMERCIAL PAXÁ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/1993 a 30/06/1996
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA. SÚMULA
CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PIS/PASEP. LC 17/73. PROCESSO
JUDICIAL. PARCELAMENTO. SALDO DEVEDOR.
Realizada diligência na qual restou apurado saldo devedor em desfavor do
contribuinte após o abatimento de créditos verificados em processo judicial,
procedente a glosa, sendo legal e necessário o lançamento realizado pela
autoridade tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jose Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.001204/2003-56
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.554 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.001204/2003-56

Relatório
Por bem descrever os fatos tratados no presente processo, utilizo como parte de
meu relatório o descrito na Resolução CARF no 3302-00.101, de 02 de fevereiro de 2011:
No dia 11/07/2003 a empresa COMERCIAL PAXÁ LTDA apresentou o Pedido de
Restituição (fl. 01) de valores pagos a título de parcelamento de PIS (Processo no
13631.000098/9627), realizados entre 30/08/1996 e 30/04/1999, sob a alegação de que
os valores devidos foram depositados e convertidos em renda da União e,
simultaneamente, foram pagos por meio do referido parcelamento.
Os valores parcelados foram apurados por meio de CAD e, segundo informa a RFB,
foram excluídos, dos valores devidos apurados pela CAD e parcelados, os valores
convertidos em renda da União.
A DRF não apurou diferença a restituir e indeferiu o pleito da recorrente porque no
cálculo feito pela recorrente foi aplicado a alíquota de 0,5% da Lei Complementar no
7/70, sem considerar o adicional de 0,25% instituído pela Lei Complementar no 17/73.
Não se conformando, a empresa interessada ingressou com manifestação de
inconformidade alegando que a decisão judicial que reconheceu a inconstitucionalidade
dos DecretosLeis no 2.445/88 e 2.449/88 determinava o recolhimento do PIS pela Lei
Complementar no 7/70, sem falar nas alterações promovidas pela Lei Complementar no
17/73.
A 2a Turma de Julgamento da DRJ em Juiz de Fora MG indeferiu a solicitação da
recorrente, nos termos do Acórdão no 0917.607, de 30/11/2007, cuja ementa abaixo
transcrevo:
ALÍQUOTA
A LC 17/73 não alterou a sistemática da LC 07/70, simplesmente elevou a alíquota a
ser aplicada de 0,5% para 0,75%, não foi questionada pela empresa na esfera judicial
e tampouco reputada inconstitucional pelo Pretório Excelso, restando escorreita sua
aplicação.
Solicitação Indeferida
A recorrente tomou ciência da decisão de primeira instância no dia 19/11/2007,
conforme AR de fl. 148, e, discordando da mesma, ingressou, no dia 14/12/2007, com o
recurso voluntário de fls. 149/156, no qual reprisa os argumentos da manifestação de
inconformidade.
Na forma regimental, o recurso voluntário foi a mim distribuído.
É o relatório do essencial.
Na resolução acima mencionada, tendo em vista entender o N. Relator que haveria
falta de demonstrativo de apuração de débitos objeto do parcelamento mencionado pela
recorrente, resolveu-se converter o julgamento em diligência para:
(...)
Isto posto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência à repartição de
origem para as seguintes providências:
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.554 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.001204/2003-56

1 - juntar aos autos o demonstrativo de apuração dos valores devidos a título de PIS
objeto do parcelamento controlado no Processo no 13631.000098/9627, excluindo do
valor devido os valores convertidos em renda da União e considerando a semestralidade
da base de cálculo do PIS e a alíquota de 0,75% até fevereiro de 1996, e a partir de
março de 1996 as disposições da Medida Provisória no 1.212/95. No referido
demonstrativo deve conter o período de apuração, a data do vencimento, a base de
cálculo, o valor devido, o valor convertido em renda da União, os pagamentos
eventualmente realizados e a diferença apurada;
2 – se os valores das diferenças apuradas no item 1 forem diversos dos valores
parcelados, imputar aos débitos porventura apurados os pagamentos realizados no
parcelamento e apurar eventual crédito a favor da recorrente;
2.1 – na imputação a que se refere o item 2, os pagamentos devem ser integralmente
utilizados na ordem cronológico do seu recolhimento;
2.2 – o crédito porventura existente, a que se refere o item 2, não deve incluir
pagamentos realizados antes de 11/07/1998 e não utilizado na imputação do pagamento,
em face do que dispõe o art. 168 do CTN e os arts. 3o e 4o da Lei Complementar no
118/2005;
3 – prestar os esclarecimentos que julgar necessário ao deslinde da questão e fazer o
Relatório circunstanciado da diligência;
4 – dar ciência à recorrente desta Resolução e do Relatório da Diligência, abrindo-lhe
prazo para, querendo, manifestar-se sobre o resultado da diligência.
Realizada a diligência e cumpridos os pedidos trazidos na resolução, o processo
retornou ao E. CARF para julgamento, sendo distribuído o feito à minha relatoria.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa D. Turma, portanto
deve ser analisado.
Conforme relatado trata de pedido de restituição que aponta pagamentos a titulo
de parcelamento de PIS, que teriam sido depositados e convertidos em renda em favor da União
em processo judicial, e que por tal motivo teriam sido pagos indevidamente.
Ainda segundo o decidido na mencionada resolução, não estaria devidamente
comprovada a existência ou não dos pagamentos indevidos, devendo ser carreados aos autos o
demonstrativo e os esclarecimentos sobre os alegados créditos.
Pois bem. As questões atinentes à inconstitucionalidade dos Decretos no 2.445 e
2.449 de 1998, conforme se depreende da manifestação de inconformidade, recurso voluntário e
documentos juntados pela recorrente, foram levadas à apreciação do judiciário, motivo pelo qual,
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.554 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.001204/2003-56

não podem ser apreciadas por esse Colegiado no que se refere à semestralidade, a matéria está
pacificada neste C. Conselho com a edição da Súmula CARF no 15:
Súmula CARF no 15
A base de cálculo do PIS, prevista no artigo 6o da Lei Complementar no 7, de 1970, é o
faturamento do sexto mês anterior, sem correção monetária. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Destaca-se que a diligência efetuada já adotou a base de cálculo de acordo com a
semestralidade não cabe pronunciamento administrativo, já que referidas matérias foram levadas
à esfera judicial, estando definitivamente decididas. Cabe tão somente à unidade de origem
cumprir tal decisão. É o que dispõe o Decreto no 7.574/2011, consolidando as normas do
Processo Administrativo Fiscal, em seu art. 87:
Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o
mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas
instâncias administrativas (Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único).
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria distinta da
constante do processo judicial, terá prosseguimento em relação à matéria diferenciada.
No mesmo sentido, o art. 78, §2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF –
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009 e a Súmula CARF no 1:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1° A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2° O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
Súmula CARF no 01:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Dando continuidade, atendida a resolução, foi juntado ao processo o Despacho no
274/2019-RFB/VR06A/PARCEL/PARCFAZ, bem como planilhas de demonstração dos
cálculos realizados, de onde podemos extrair a seguinte informação:
PROCESSO: 10630.001204/2003-56
INTERESSADO: COMERCIAL PAXA LTDA
CNPJ/CPF: 21.859.020/0001-92
ENDEREÇO: Rua Antônio Wellerson, 325 – Santo Antônio
36900-133 – Manhuaçu/MG
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.554 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.001204/2003-56

1. Trata-se da Resolução do CARF n£' 3302-00.101, onde o julgamento foi convertido
em diligência para que se providencie o que segue:
“1 - juntar aos autos o demonstrativo de apuração dos valores devidos a título de PIS
objeto do parcelamento controlado no Processo n£' 13631.000098/96-27, excluindo do
valor devido os valores convertidos em renda da União e considerando a semestralidade
da base de cálculo do PIS e a alíquota de 0,75% até fevereiro de 1996, e a partir de
março de 1996 as disposições da Medida Provisória n£' 1.212/95. No referido
demonstrativo deve conter o período de apuração, a data do vencimento, a base de
cálculo, o valor devido, o valor convertido em renda da União, os pagamentos
eventualmente realizados e a diferença apurada;
2 - se os valores das diferenças apuradas no item 1 forem diversos dos valores
parcelados, imputar aos débitos porventura apurados os pagamentos realizados no
parcelamento e apurar eventual crédito a favor da recorrente;
2.1 - na imputação a que se refere o item 2, os pagamentos devem ser integralmente
utilizados na ordem cronológico do seu recolhimento;
2.2 - o crédito porventura existente, a que se refere o item 2, não deve incluir
pagamentos realizados antes de 11/07/1998 e não utilizado na imputação do pagamento,
em face do que dispõe o art. 168 do CTN e os arts. 3£' e 4£' da Lei Complementar n£'
118/2005”.
2. Na apuração original dos débitos do período 10/1993 a 07/1996 (vide CAD, fls. 63-
73) foram listados os correspondentes depósitos judiciais (fls. 65) e feitas as devidas
vinculações débito x depósito (fls. 67-71); o valor de cada depósito acobertou apenas
parcialmente o respectivo período de apuração, e os valores desacobertados foram
parcelados no processo 13631.000098/96-27. Note-se que à época os depósitos –
efetuados no bojo da ação judicial 93.0018047-9 – ainda não haviam sido transformados
em renda e foram considerados integralmente no cálculo.
3. No recálculo de fls. 177-179 os débitos foram levantados nos termos do item “1” da
Resolução, mas não houve a devida imputação dos depósitos judiciais. Essas
imputações foram então feitas levando-se em consideração que os depósitos foram
convertidos em renda no percentual de 95,32% (vide fls. 191-192), sendo os mesmos
suficientes para liquidar integralmente o período 10/1993 a 12/1995 e parcialmente os
períodos de apuração 01 a 07/1996 (vide fls. 193-267).
4. Atendendo ao item “2”, o parcelamento do processo 13631.000098/96-27 foi
renegociado com a inclusão apenas dos valores remanescentes dos períodos de apuração
01 a 07/1996 (vide extrato do processo 13631.000098/96-27, fls. 268). O valor
consolidado foi liquidado com a apropriação das parcelas pagas no período 30/12/1996
a 30/09/1997, restando inutilizados todos os valores pagos desta data até 30/04/1999
(fls. 269-270).
5. Prestadas as informações de competência desta PARCFAZ, proponho o
encaminhamento dos autos para SERET-CEGAP-CARF-MF-DF para prosseguimento.
Assinatura digital
VINÍCIUS HUSSIN BENTO
Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil
De acordo. Proceda-se conforme proposto.
Assinatura digital
SÉRGIO NUNES PINHEIRO
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.554 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.001204/2003-56

Supervisor de Equipe
Em que pese não dizer expressamente os valores devidos pela recorrente e,
consequentemente, os quais não podem ser tidos como crédito aptos a fazer frente a restituição
requerida pela contribuinte, as planilhas mencionadas no despacho, dão conta de demonstrar a
existência de saldo negativo em desfavor da recorrente.
Observe-se a tabela trazida pela e-fls. 189:

Como podemos observar, realizadas as confrontações necessárias solicitadas na
resolução que determinou a diligência, não restou saldo credor, ou seja, crédito em favor da
contribuinte, motivo pelo qual o lançamento realizado pela autoridade tributária deve persistir,
no entanto, para chegar ao valor devido, deve observar os dados trazidos quando da resposta à
diligência.
Destarte, por todo o acima exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso
voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.554 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.001204/2003-56

É como voto.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital